Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708884-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE FARIAS FELIX AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS DE FARIAS FELIX, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reintegração de posse (autos no 0725530-30.2023.8.07.0020), movida em desfavor de JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração da posse, uma vez que não restou caracterizado o esbulho possessório (ID 185947630): “Primeiramente, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse de bem imóvel. Consta da inicial que o autor é filho de José Pereira de Sá Félix, falecido em 24/12/2022, e que este último exerceu, desde o ano de 1994 até o óbito, a posse contínua do imóvel situado na Rua 04, Chácara 331, Lote 01, da Vila São José, Colônia Agrícola Samambaia, Setor Habitacional Vicente Pires, no qual morava e ainda explorava atividades econômicas (promoção de eventos e locação para festas). O autor relata que o réu também exercia a posse sobre a terça parte do aludido imóvel e que, se aproveitando da relação de confiança familiar, teria se apossado da totalidade do bem. Acrescenta que o réu foi notificado para desocupar o imóvel, mas, decorrido o prazo assinalado, permanece no local, incorrendo no esbulho possessório. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, não ficou caracterizado, de plano, o esbulho possessório. Pela narrativa do autor, o réu, que é tio do autor, exercia legitimamente a posse de pelo menos uma parcela do imóvel. O falecimento do pai do autor ocorreu em 24/12/2022 (id. 182563327). Ao que tudo indica, o réu deu continuidade às atividades econômicas no imóvel. Assim, a lide requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel situado na Rua 04, Chácara 331, Lote 01 da Vila São José, Colônia Agrícola Samambaia, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília – DF – Chácara FF EVENTOS, permitindo que acesse e utilize o bem exercendo os atos possessórios, nos termos do art. 1.199 do Código Civil. No mérito, a confirmação da liminar. Aduz o agravante que é filho do sr. JOSÉ PEREIRA DE SÁ FELIX, que faleceu em 24/12/2022 e desde 1994 até a data de seu óbito, exercia a posse do imóvel supramencionado. Sustenta que a posse foi comprovada através da certidão de óbito onde consta que o genitor do agravante faleceu no referido imóvel (ID 182563327). Alega que o genitor do agravante, apesar de ter outorgado 1/3 dos direitos sobre o imóvel ao agravado, passou a exercer a posse integral do bem e a explorar economicamente o imóvel de forma exclusiva. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita (ID 185947630). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação de reintegração de bem imóvel em que o autor pleiteia a reintegração do imóvel situado na Rua 04, Chácara 331, Lote 01, da Vila São José, Colônia Agrícola Samambaia, Setor Habitacional Vicente Pires que atualmente se encontra na posse do agravado. O agravante alega que seu genitor, apesar de ter outorgado 1/3 dos direitos sobre o imóvel ao agravado, este passou a exercer a posse integral do bem e a explorar economicamente o imóvel de forma exclusiva. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Da análise dos autos principais, verifica-se que o agravante/autor juntou os seguintes documentos: a) cessão de direitos do imóvel outorgada ao genitor do autor em 05/12/1994 (ID 182563329); b) procuração do imóvel outorgado ao genitor do autor (ID 182563331); c) IPTUs do imóvel em nome do genitor do autor (ID 182563331); d) boletim de ocorrência registrado pelo genitor do autor em 16/11/2022, onde consta o endereço do imóvel como residência do genitor do autor (ID 182563334) e e) faturas de água em nome do genitor do autor (ID 182563336). A despeito dos documentos juntados, há informações nos autos de que o agravado também é possuidor em 1/3 dos direitos sobre o imóvel em questão. Assim, o que se verifica entre o agravado e o genitor do agravante é a existência da composse, exercendo, ambos, direitos possessórios sobre o mesmo imóvel. Dessa forma, conforme dispõe o artigo 1.199 do Código Civil, na composse “poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios”. Inclusive, o próprio agravante reconhece que o agravado possui parte dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, apurar se houve efetivamente a posse injusta do imóvel pelo agravado. Isso porque, repita-se, o agravado detém a posse de parte do bem. Nessas circunstâncias, a caracterização do esbulho apontado pelo agravante demanda dilação probatória, o que não é admissível nesta seara recursal, e que impede o deferimento da liminar vindicada. Sobre o tema em tela, confira-se o aresto: “(...) 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. (...)” (07280177220198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) "(...) O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. 3. Agravo não provido. (07203177920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2019). Desse modo, em razão da necessidade de maior dilação probatória no intuito de identificar se realmente ocorreu a posse injusta pelo agravado, necessária a completa instrução probatória nos autos de origem. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator